Tribunal: TJMT
Processo: 1004393-73.2022.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004393-73.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BERENICE CABRAL SILVA - CPF: 587.539.071-91 (EMBARGADO), JEANNY CRISTINA DA SILVA BOTELHO CAPISTRANO - CPF: 003.064.271-09 (ADVOGADO), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), PEDRO MOACYR PINTO JUNIOR - CPF: 376.457.141-15 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGANTE), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – OMISSÃO INEXISTENTE – AUSENTE QUALQUER VÍCIO – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração.

O inconformismo da parte com o resultado do julgamento deverá ser materializado por meio de recurso adequado, afastados os embargos declaratórios, cujo objetivo é tão somente o de depurar meras imperfeições no Julgado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por
Banco
Pan
S/A
, contra o acórdão que deu
parcial
provimento ao recurso, interposto por
Berenice Cabral Silva
,
para
: a) determinar a conversão da modalidade contratual de cartão de crédito para empréstimo pessoal consignado para servidor público; b) fixar a
incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado para operação, divulgada pelo Banco Central para a época do saque
; e c) determinar a repetição do indébito, na forma simples;
nos limites estabelecidos
na prejudicial de mérito de prescrição decenal acolhida (ou seja, tão somente das prestações descontadas após 10.02.2012 até o ajuizamento da ação).

Em apertada síntese, a Instituição Financeira embargante alega a existência de omissão
e contradição
, ambas
relativa
s
à conversão da modalidade contratual realizada nos saques no cartão de crédito consignado, que entende
ser impossível.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento, Id
205936659
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Em apertada síntese, a Instituição Financeira embargante alega a existência de omissão e contradição, ambas
relativas à conversão da modalidade contratual realizada nos saques no cartão de crédito consignado, que entende ser impossível.

Pois bem.

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Vale destacar que o simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabíveis os Embargos de Declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação.

In
casu
, o embargante alega a suposta existência de
omissão e
contradição, sob o argumento de impossibilidade de cumprimento das obrigações.

Observa-se que
a questão não restou omissa, uma vez que a matéria foi devidamente tratada
, debatida e definida
.

Nem tampouco restou contraditória,

pois foram
apresentadas todas as razões e justificativas que ocasionaram a conclusão e o entendimento contido do dispositivo
. Portanto,
é insofismável que
o
embargante pretende a reforma substancial do julgado por puro inconformismo, não havendo no conteúdo decisório qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material tendente a comprometer o sentido ou alcance da manifestação judicial emanada do órgão colegiado.

Desta forma,
apura-se que o cerne da discussão dos
declaratórios objetiva
rediscutir a matéria.

Ademais,
o inconformismo da parte com o resultado do julgamento deverá ser materializado por meio de recurso adequado, afastados os embargos
declaratórios, cujo objetivo é tão somente o de depurar meras imperfeições no Julgado.

De qualquer forma, o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos lançados pelo litigante, desde que consigne motivação satisfatória para resolver a demanda:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. CONTRATOS BANCÁRIOS. CLÁUSULAS ABUSIVAS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO "ULTRA PETITA". NÃO OCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE ENCARGOS. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.º 7/STJ.
1. Todas as matérias foram devidamente enfrentadas pelo Tribunal de origem de forma fundamentada, sem omissões, contradições nem erros de fato, não estando, ademais, o julgador obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando encontra motivação satisfatória para dirimir o litígio.
2. Conforme decidido pelo STF, em tese repetitiva, os efeitos da sentença proferida em ação civil pública não estão submetidos a limites territoriais, mas apenas aos limites objetivos e subjetivos do título executivo. 3. Conforme assentado pela Segunda Seção do STJ, em julgamento de recurso repetitivo, é inviável, no período da inadimplência, a cobrança da comissão de permanência cumulada com outros encargos, sejam eles encargos da normalidade ou encargos moratórios. 4. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem, com base nos documentos acostados aos autos, reconheceu a ocorrência da cumulação. Alterar o entendimento do Tribunal de Justiça esbarra no óbice previsto no Enunciado n.º 7/STJ. 5. Não apresentação de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 6. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (
AgInt
no REsp n. 1.903.903/MS, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgado em 13/6/2022,
DJe
de 17/6/2022.)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024